Tribunal: CARF
Processo: 16366.720738/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720738/2013-19
Recurso
Embargos
Acórdão no
3003-001.583 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
No enfrentamento da matéria embargada, apura-se que o acórdão embargado
está maculado por omissão. Toda a matéria deduzida em Recurso Voluntário
deve ser apreciada em observância ao rito do PAF. Embargos acolhidos com
efeitos infringentes.
INSUMOS.
DESPESAS
COM
CONTRATO
DE
SEGUROS
DE
MERCADORIAS
ARMAZENADAS.
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA.
Deve-se compreender por relevante/essencial os dispêndios que, sem os quais,
o desempenho da atividade comercial do contribuinte fique prejudicado.
Encargos com seguro na armazenagem não se amoldam à
essencialidade/relevância para empresa exportadora de café.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIO
DE
CRÉDITOS
PELA
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF. 125.
A atualização monetária de créditos da não-cumulatividade para as
contribuições ao PIS e Cofins encontra expressa vedação pela Lei 10.833/2003.
Ademais, esta discussão já foi definitivamente dirimida por este Conselho, por
meio da edição da Súmula no 125.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a omissão no
acórdão e negar provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões quanto ao mérito do
Recurso Voluntário o conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720738/2013-19
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.583 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720738/2013-19

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ilmo. Delegado da RFB em
Blumenau/SC, contra o Acórdão proferido por este Colegiado apontando vício de omissão no
que diz respeito à apreciação do mérito recursal enfrentado por este Colegiado. Versa os
embargos sobre omissão quanto às alegações recursais sobre direito a crédito para as
contribuições ao PIS e Cofins por dispêndios com contratação de seguro para armazenagem de
grãos de café. Versa também sobre a possibilidade de atualização monetária dos créditos pela
SELIC.
Feita análise de admissibilidade os presentes embargos retornaram a este relator
que apresenta voto nos seguintes termos.
São os fatos.
Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

1
Da Omissão

Ao avaliar as questões trazidas nos embargos de declaração, verifica-se que o
acórdão embargado está maculado por omissão, vez que não foram apreciadas pelo Colegiado as
matérias que dizem respeito à créditos de PIS/COfins e atualização monetária do crédito pela
SELIC.
Constatada a omissão, os embargos devem ser admitidos nos termos do voto que
se segue.

2
Dos créditos com insumos às contribuições PIS/COFINS

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.583 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720738/2013-19

Para delimitar o conceito de insumos para fins de apropriação de créditos de PIS e
COFINS, em prestígio ao critério da essencialidade e/ou relevância de determinado bem ou
serviço, no contexto das especificidades da atividade empresarial, transcrevo processo produtivo
da Contribuinte:
“A Contribuinte elabora o café destinado à exportação, e o armazena quinzenalmente
em armazéns gerais até que ocorra a efetiva exportação. Destaca-se que as notas fiscais
de prestação de serviços emitidas em favor da Recorrente, dentre os serviços prestados,
estão incluídos a taxa de seguro para a carga armazenada. não é a Recorrente quem
contrata o seguro para a armazenagem de sua carga, mas são os próprios armazéns
gerais que contratam o seguro em seu nome para a armazenagem da carga da
Manifestante . Esta é uma prática comum e corriqueira dos armazéns gerais, de
contratarem seguro para a carga que armazenam, e embutirem tal valor no custo da
prestação de seu serviço. A taxa de seguro, portanto, juntamente com o preço da
armazenagem quinzenal, fazem parte do preço cobrado pelos armazéns gerais da
Contribuinte”.

Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos
dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

No que tange o direito de crédito sobre dispêndios relacionados com seguros para
armazenagem de mercadorias, pela descrição da atividade da Recorrente, a armazenagem integra
o seu processo de venda. Sendo assim, desde que demonstrado que o ônus é por ela suportado, a
Recorrente faz jus ao direito creditório no que toca à armazenagem. Quanto aos gastos com
seguro de armazenagem, além de não haver previsão legal que autorize o crédito, não me parece
enquadra-se nos critérios relevância/essencialidade definidos pelo STJ.
Deve-se compreender por relevante/essencial os dispêndios que, sem os quais, o
desempenho da atividade comercial do contribuinte fique prejudicado. Entendo que encargos
com seguro na armazenagem não se amoldam à essencialidade/relevância para empresa
exportadora de café.
A Recorrente descreve sua atividade empresarial como produtora de café
destinado à exportação. Relata ainda que quinzenalmente faz a estocagem dos grãos em
armazéns gerais até que ocorra a efetiva exportação. Fundamenta seu pleito na informação de
que as notas fiscais de prestação de serviço de armazenagem já está embutida com o valor do
seguro, que é supostamente contratado pelo próprio armazém, que repassa os custos ao
exportador.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.583 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720738/2013-19

Pelas assertivas feitas, exsurge o entendimento de que valor do seguro de
armazenagem, que foi efetivamente repassado do armazém ao exportador, integra o valor
suportado com as despesas de armazenagem. Entretanto, conforme expressa enunciação legal, o
direito ao crédito somente surge com a comprovação de que o encargo fora suportado pela
empresa exportadora.
Regressando aos autos não é possível verificar notas fiscais, faturas ou qualquer
documento idôneo apto a evidenciar que o valor dispendido com seguros compõe o contrato de
serviço de armazenamento.
Em mera sede argumentativa, se o seguro é efetivamente contratado pelo
prestador de serviço de armazenagem e, se no custo total já está embutido os dispêndios com
seguro, haveria também que se discutir demais critérios formadores do preço do serviço.
Portanto, entendo que é irrelevante a discussão sobre o seguro do armazenamento, de modo que
resta à Recorrente evidenciar o valor total dos contratos de armazenagem no PA em discussão,
além de provar ser quem suporta a integralidade do ônus.
Nesta linha, entendo que o recorrente pode descontar da contribuição devida na
forma da Lei n° 10.833/2003, os créditos decorrentes de gastos com seguros de mercadorias
estocadas em armazéns gerais, desde que tenha suportado tais despesas/custos e demonstre nos
autos por documentação idônea.
Em conclusão, entendo que a Recorrente não logrou êxito ao fazer a demonstração
de que está albergada pelo art. 3o, IX da Lei 10.833/2003 no intento de creditar-se dos gastos
indicados como despesas com seguros de armazenagens de produtos, de modo que o acórdão
recorrido deve ser mantido.

3
Da Súmula CARF n. 125

Com relação à questão da correção monetária e incidência da taxa Selic sobre os
créditos de PIS, importante lembrar pela impossibilidade do pedido, face à expressa vedação pela
Lei 10.833/2003. Ademais, esta discussão já foi definitivamente dirimida por este Conselho, por
meio da edição da Súmula no 125:
Súmula CARF no 125 No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.

Por todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para que seja sanada a omissão e negado provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.583 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16366.720738/2013-19

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital